Tribunal: STF
Processo: HC 69614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
NULIDADE - AUSÊNCIA DE EXAME DE DEFESA APRESENTADA -
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Se e certo que incumbe ao Estado-Juiz a
entrega da prestação jurisdicional de forma completa, com emissão
de entendimento sobre as materias de defesa apresentadas e demais
fatos que tenham surgido no desenrolar da instrução criminal,  não
menos correto e afirmar-se que o vício de procedimento deve
exsurgir ao primeiro exame. Constatado que tanto a sentença quanto
o acórdão que a confirmou revelam apreciação de questões
suscitadas pela defesa - no caso, a inexigibilidade de conduta
diversa quanto ao porte de arma sem a devida licenca - descabe
cogitar de nulidade. O fato de o acusado ter sido vítima
anteriormente de dois assaltos e estar se dirigindo a
estabelecimento bancario para sacar valores não e idoneo ao
afastamento da proibição que resulta do disposto no artigo 19 da
Lei de Contravenções Penais e, portanto, a legitimidade do porte
de arma sem a licenca pertinente.::